Tribunal: STF
Processo: HC 202612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DISTRIBUIÇÃO DO WRIT. MATÉRIA DEFINIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A insurgência relacionada com a distribuição do writ já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outros habeas corpus relacionados à denominada operação “tris in idem”, inclusive no HC 191680/DF impetrado em favor do ora paciente.



    2. É irrecorrível a decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. A matéria deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”.



    4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    5. Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade, bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. Precedentes.



    6. Não há ilegalidade em decisão que franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que estariam relacionados a fatos diversos e que não o envolvia.



    7. A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.